Tribunal: TJDFT
Processo: 0710876-83.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VERBAS RECEBIDAS INDEVIDAMENTE. SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 1009 DO STJ. BOA-FÉ AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.009), fixou a tese de que os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
2. Em casos de recebimento a maior de verbas administrativas, quando for patente o cunho indevido dos valores, o beneficiário, para se eximir da devolução ao Erário, deve comprovar inequivocamente sua boa-fé objetiva, ainda que se trate de erro da Administração.
3. In casu, a recorrente cursava residência destinada a profissionais de saúde com data de encerramento para 05/03/2016. Constatado recebimento de bolsa residência e auxílio moradia pela recorrente após o término da residência profissional, sem que ela tenha demonstrado a sua boa-fé na percepção das verbas, sinalizando que não teria como perceber o erro administrativo pertinente ao pagamento equivocado, fica caracterizado o recebimento indevido e o dever de ressarcir ao erário.
4. Recurso conhecido e não provido.